Tribunal: TJDFT
Processo: 0751646-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751646-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. T. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE CASTRO SOUSA, PAULA TELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A. T. D. C., menor, incapaz, representado por sua genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça e mantenha o contrato do autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias contado de sua citação/intimação. Sustenta a agravante, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda na origem, uma vez que a agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde apenas com a UNIMED GOIÂNIA, ou seja, pessoa jurídica diversa. Aduz que as diversas Unimedes são independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), e, eventual intercâmbio realizado entre elas é analisado, autorizado e negado pela Unimed de origem, de acordo com o plano contratado. Colaciona arestos que entende aplicáveis à hipótese e defende a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e indeferir o pedido formulado pela Agravada” em sede de antecipação da tutela jurisdicional. Preparo regular (ID 54103130). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 54249846). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso (id. 55594645). É a síntese do necessário. Decido. ADMISSIBILIDADE O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pelo agravado, titular de plano de saúde operado pela UNIMED GOIÂNIA, na qual foi deferida tutela de urgência para disponibilizar ao autor as coberturas estipuladas no contrato “sub judice”, independente da observância de prazo de carência. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que parte de seus argumentos é destinada a rebater a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer na origem, salientando sua ausência de vínculo contratual com a agravada. No entanto, a sustentada ilegitimidade passiva da agravante não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 4. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 5. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1728250, 07133409520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que a questão processual já foi submetida ao Juízo via contestação e deverá ser examinada a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator